Tribunal: CARF
Processo: 10882.722280/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722280/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.524 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARCUS VINICIUS LOMBARDI DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-65.023 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 56 e segs.).
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Osasco - SP, a Notificação de Lançamento de
fls. 6/10, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2012. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 554,94, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/15.937.336. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 7.399,16, pois
"somente foram considerados os valores devidamente comprovados".
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 3, 11/22 e 33/54.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722280/2013-17
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722280/2013-17

O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento parcial da despesa glosada, no
valor de R$ 7.139,16, conforme comprovantes que junta aos autos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Registre-se que não foi contestada parte da infração, no valor de R$ 260,00, por isso, de
acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei
9.532/1997, considera-se matéria não impugnada. O crédito tributário decorrente foi
transferido para cobrança administrativa nos autos do processo no 13897-720.361/2013-
01, fls. 25/26.
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
Compulsando os autos, constata-se a impossibilidade de se vincular os pagamentos
mencinados pelo Contribuinte à obrigação de pagar pensão judicial, fls. 11/16.
Além disso, nota-se que tais documentos estão ilegíveis e não consta nos autos a decisão
judicial determinando o pagamento da pensão.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, o que resulta em
manutenção do crédito tributário em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2015, Recurso Voluntário, fl. 68, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos

É o relatório.

Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.722280/2013-17

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se a parte da
dedução de pensão alimentícia glosada pelo Fisco, no valor de R$ 7.139,16.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a sua filha. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu não ser possível vincular os pagamentos mencionados pelo contribuinte à obrigação de
pagar pensão judicial, que os documentos destinados a comprovar os pagamentos estão ilegíveis
e não consta nos autos a decisão judicial determinando o pagamento da pensão.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente faz juntar aos autos cópia de
sentença judicial em ação de alimentos determinando o pagamento da pensão (fls. 75 a 78), bem
como cópias legíveis de cheques nominais à sua ex- esposa, bem como extratos de sua conta
bancária indicando os valores debitados.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 7.139,16.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 7.139,16.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original